Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Os contratos para fornecimento de serviços de saúde caracterizam-se como típica relação de consumo, restando aplicáveis as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608.

2. A conduta ilícita da operadora do plano de saúde mostra-se presente diante da negativa de custeio e autorização da realização da cirurgia no Estado do Distrito Federal.

3. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir a beneficiária opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.

4. A recusa indevida configura dano moral passível de compensação, cujo valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se apresenta excessivo, pois amparado no binômio reparação-prevenção e nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa.

6. Negou-se provimento ao recurso. Litigância má-fé configurada. Honorários recursais fixados.